Tribunal: TJDFT
Processo: 0728380-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728380-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDELINA APARECIDA DE CAMPOS, ZENOBIO FARIAS BRAGA SOBRINHO, MARCIA SALES DE MOURA, FLAVIO HENRIQUE BASTOS MONTALVAO, FERNANDA OLIVEIRA DE SOUZA, SUZANA DIAS PEREIRA, LILIAN ROSA DE SOUZA, JURANDIR PEREIRA DAVID, ANA CLAUDIA AMORIM DE MEDEIROS, ROSSLER MORAES, CRISTIANE ARAUJO DE FARIA, AGNA VASCONCELOS DE ARAUJO, RENATA MENDONCA BOSQUE, HENRIQUE PAIVA DE ARAUJO, GIOVANNA ANGELICA BRASILEIRO NOGUEIRA, VERA LUCIA DANTAS ALVES, LEONARDO AZZOLIN DE CARVALHO PIRES, DEBORA MONTSERRAT FERREIRA, MARIA SIMONE PEREIRA CHAVES LIMA, CONCEICAO AMARAL SILVA MOES, FERNANDO DE AZEVEDO BEZERRA, JANETE CABRAL DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de liminar, impetrado contra ato do Secretário de Economia do Distrito Federal e do Subsecretário de Gestão de Pessoas do Distrito Federal que deixou de implementar a progressão funcional dos impetrantes. Os impetrantes informam que são integrantes da carreira de Auditor Fiscal Tributário do Distrito Federal, a qual foi reestruturada no ano de 2011 por meio da Lei Distrital n. 4.717/2011. A referida lei estabeleceu, dentre outras providências, uma progressão funcional segundo a qual o servidor passa para o padrão de vencimento imediatamente superior, dentro de uma mesma classe e de maneira automática, desde que respeitado o prazo de 12 (doze) meses em cada padrão, contados da data que em entrou em exercício. Sustentam que a sua última progressão funcional ocorreu no mês de julho de 2019 para o padrão três da classe especial. Portanto, no mês de julho do presente ano, a progressão funcional deveria acontecer novamente e de forma automática para o padrão quatro da classe especial, com o acréscimo pecuniário correspondente em folha de pagamento, conforme estabelece a Lei Distrital n. 5.217/2013, o que não aconteceu. Avaliam que o ano de 2020 está sendo atípico devido à pandemia do COVID-19 e por esse motivo várias leis foram promulgadas. Acrescentam que as autoridades coatoras vedaram a progressão funcional dos impetrantes com base na Lei Complementar n. 137/2020, que prevê, dentre outras medidas, a vedação de aumentos e reajustes dos servidores públicos até dezembro de 2021. Argumentam que a Lei Complementar n. 137/2020 vedou reajustes e aumentos salariais para o servidor público de qualquer nível de esfera do governo, com exceção de quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública, exatamente o que ocorre no presente caso. Asseguram que uma vez que não houve vedação à progressão funcional do servidor público quando decorrente de legislação anterior é devida a concessão da progressão funcional aos impetrantes a partir do momento em que completaram o interstício de 12(doze) meses, ou seja, em julho de 2020. Registram que a constitucionalidade da referida lei está sendo discutida em diversas ações de inconstitucionalidade, dentre as quais destacam a ADI n. 6.447/DF. Afirmam que muitos gestores públicos vêm manifestando dúvidas acerca da aplicação da novel legislação, sendo uma delas eventual vedação à continuidade dos processos de progressão funcional dos agentes públicos. Entendem que as autoridades coatoras infringiram o princípio da legalidade, princípio basilar da Administração Pública previsto no art. 37 da Constituição Federal. Requerem, em sede liminar, que a progressão funcional seja imediatamente implementada em folha de pagamento dos impetrantes, com os vencimentos no valor R$ 21.655, 24 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), que corresponde ao padrão quatro da classe especial, em conformidade com a Lei Distrital n. 4.717/2011 e a Lei Distrital n. 5.217/2013. No mérito, pleiteiam a concessão da segurança. Preparo efetuado (ID n. 18487921). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é desafiado para o fim de “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça”. De acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração e o risco de ineficácia da medida, caso ela seja deferida somente ao final. Em sede de cognição sumária, os requisitos não se fazem presentes. Embora os impetrantes defendam que a plausibilidade do direito invocado pode ser observada na fundamentação exposta e que o perigo de dano reside no caráter alimentar da progressão funcional, não há evidências de que o ato apontado como coator resultaria na ineficácia da medida pleiteada nesta ação se ela vier, ao final, a ser concedida. O pagamento do acréscimo pecuniário decorrente de progressão funcional deve ser feito conforme a disposição orçamentária do órgão, em obediência às rígidas regras de orçamento e gestão fiscal às quais o ordenador de despesas se sujeita. Ademais, a excepcionalidade do momento atualmente vivido em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus COVID-19 requer medidas mais austeras no controle dos gastos públicos, haja vista os inevitáveis reflexos no cenário econômico. Cabe mencionar que o art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, veda expressamente a concessão de medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade impetrada e o Distrito Federal, este na pessoa de seu representante legal, na forma dos art. 7o, incs. I e II, da Lei n. 12.016/2009, para que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, em atenção ao disposto no art. 12 da Lei n. 12.016/2009. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10